Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-37.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002004-37.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 027.555.371-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 839.720.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE ALBUQUERQUE MILHOMEM - CPF: 041.483.201-91 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.387.213-03 (VÍTIMA), CARMEM LUCIA DA SILVA CORREA - CPF: 029.142.332-99 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubos [tentado e consumado], resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. autoria e materialidade dos delitos de roubo e resistência comprovados. sentença mantida. dúvida razoável sobre a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. absolvição por insuficiência de provas. dosimetria mantida. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que

o condenou por

tentativa de roubo, roubo consumado, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

a

12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão e

37 (trinta e sete) dias-multa e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, visando seja desclassificada a tentativa de roubo para tentativa de furto; desclassificado o roubo consumado para violação de domicílio, dano e lesão corporal; absolvido da resistência e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, afastada a valoração negativa da culpabilidade e aplicada a causa de diminuição do art. 46, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Há seis: 1) caracterização de furto tentado por inexistência de violência ou grave ameaça, em relação a primeira vítima; 2) não configuração do roubo consumado; 3) não caracterização do delito de resistência; 4) inocorrência do porte ilegal de arma de fogo; 5) a negativação da culpabilidade por cumprimento de pena no regime semiaberto caracterizaria
bis in idem
com a valoração negativa dos maus antecedentes e reincidência; 6) cabimento da causa de diminuição das penas por ser dependente químico.

III. Razões de decidir

1.

“A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo [...] na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido [...], empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.”

(TJMT, NU 0009355-78.2019.8.11.0004, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022)

2. “
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(STJ, Súmula 582)

3.
“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, [...], à ordem legal dos agentes públicos.”
(TJMT, NU 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.4.2022)

4. “
Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime
.” (TJMT, NU 1012613-18.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025)

5. “
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, por revelar maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a reincidência ou com os maus antecedentes, e afastando a alegação de bis in idem.”

(TJMT, NU 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025)

6.
O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a fração de 1/6 para a valoração de cada circunstância judicial negativa (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

7. Se o agente registra 5 (cinco) condenações configuradoras da reincidência, justifica-se a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço), em razão das “diversas recidivas” (STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,17.6.2025).

8. O art. 46 da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de redução de pena quando demonstrada a capacidade reduzida de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação, mas sua aplicação pressupõe comprovação por meio de laudo pericial específico (TJMS, NU 00003159720208120040, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

IV. Dispositivo e teses.

Recurso parcialmente provido
para absolver
o apelante
da imputação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e manter as penas pelos roubos [tentado e consumado], em continuidade delitiva, em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa e por resistência a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1. Configura-se o roubo na forma tentada quando o agente, após iniciar a subtração de bens sem violência, utiliza grave ameaça mediante arma branca para assegurar a impunidade e a evasão do local.

2. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

3.

Mantém-se a condenação por resistência quando as declarações dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório, revelam oposição à ordem legal dos agentes no exercício da função pública.

4.

Inviável o decreto condenatório por porte ilegal de arma de fogo e munições quando dúvida razoável sobre a configuração do delito.

5.

Admite-se a valoração negativa da culpabilidade se o crime é cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem com os antecedentes ou reincidência.

6. Mostra-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena-base em razão de cada circunstância judicial negativa.

7.

A presença de várias condenações anteriores transitadas em julgado autoriza o aumento da pena intermediária em 1/3 (um terço), diante das diversas recidivas.

8. A causa de diminuição por dependência química exige comprovação técnica de redução da capacidade de autodeterminação no momento do crime.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
art. 157,
caput
, art. 14, II, art.71, art. 329,
caput
. art. 61, I, II, ‘h”.
CPP, art. 386, VII.
Lei nº 10.826/2003, art.14. Lei nº 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023. STJ, Súmula 241. STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024. STJ, HC 995.282, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,17.6.2025. STJ, REsp n. 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2020. STJ, REsp 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.4.2025.

STJ, Súmula 582. TJMT, NU 0009355-78.2019.8.11.0004, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022. TJMT, Enunciado Criminal 8. TJMT, NU 1003509-90.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 27.4.2022. TJMT, NU 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.4.2022. TJMT, NU1012613-18.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025. TJMT, NU 1006988-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2025. TJMT, NU 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025. TJMT, NU 1003355-57.2024.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2025. TJMS, NU 00003159720208120040, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002004-37.2024.8.11.0012- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 1002004-37.2024.8.11.0012),
que o condenou por

tentativa de roubo, roubo consumado, resistência e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

a

12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão e

37 (trinta e sete) dias-multa

e a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado
–
art. 157,
caput
c/c art. 14, II, art.157,
caput,
c/c art.71

e
art. 329,
caput,
todos do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –
(ID 314563424).

O apelante sustenta que: 1) estaria caracterizado furto tentado da motocicleta por não haver “
posse vigiada
”
e inexistir uso de violência ou grave ameaça à vítima [José Francisco Rodrigues da Silva]
; 2) não configuração do roubo contra a vítima [Helio de Albuquerque Milhomem] por estar
“empreendendo fuga dos policias”
ao adentrar na residência; 3) o delito de resistência não estaria configurado porque não se opôs a ordem dos policiais; 4) não estava portando a arma de fogo apreendida; 5) a valoração negativa da culpabilidade por cumprimento de pena no regime semiaberto caracterizaria
bis in idem
com os maus antecedentes e reincidência; 6) faria jus à causa de diminuição das penas por ser dependente químico.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de roubo para tentativa de furto [Fato 1]; desclassificado o roubo consumado [Fato 2] para

violação de domicílio, dano e lesão corporal; absolvido da resistência [Fato 3] e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [Fato 4]. Subsidiariamente, afastada a negativação

da culpabilidade e aplicada a causa de diminuição do art. 46, da Lei nº 11.343/2006 (ID 314563343).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 3145633437).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo tentado, roubo consumado, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Pretendida desclassificação do roubo tentado para furto tentado. Impossibilidade. Prova suficiente de que o acusado, durante a tentativa de subtração da coisa, empregou grave ameaça contra a vítima, empunhando uma faca. Comprovação pela palavra firme da vítima. 2) Pretendida desclassificação do roubo consumado para invasão de domicílio, lesão corporal e dano. Improcedência. Réu que, mediante violência e redução da capacidade de resistência da vítima, tomou para si seu aparelho celular, consumando o crime de roubo. 3) Pretendida absolvição quanto ao crime de resistência. Inviabilidade. Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação. Palavra dos policiais. Validade. Relatos uníssonos a respeito da prática delitiva. 4) Pretendida absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Impossibilidade, eis que os policiais confirmaram que foram apreendidas munições e uma garrucha no bolso do acusado, confirmando o porte ilegal de arma de fogo. 4) Pedido de redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dada à circunstância judicial da culpabilidade. Impossibilidade. A prática de novo crime durante a execução de pena, por delito anterior, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado. Não configuração de bis in idem. Precedentes. 5) Almejada redução da pena nos termos do art. 46 da Lei nº 11.343/06. Descabimento. O uso de drogas não enseja a redução da pena. Inexistindo prova de que, em razão da dependência química, bem como que eventual ingestão de drogas tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior, e o apelante não tinha condições de entender o caráter ilícito dos fatos, inaplicável o benefício pretendido.

Imprescindível a realização de prova específica para a aferição da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal ou outro meio idôneo para comprovar eventual alteração do estado psíquico do réu, o que não se verificou no caso destes autos.

Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 319238381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01:

[...] no dia 08 de dezembro de 2024, por volta das 11h., na via pública localizada na Avenida Beira Rio, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Titan FAN 125, placa NPE7718, de cor vermelha, pertencente à vítima JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, somente não logrando êxito em seu intento por motivos alheios à sua vontade.

FATO 02:

Deflui-se do apuratório que, logo após a prática do FATO 01, no imóvel rural denominado “Chácara Flor de Liz”, situado na Rodovia BR-158, na entrada da ponte, às margens do Rio das Mortes, sentido Nova Brasília, nesta cidade de Nova Xavantina, o imputado ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, tentou subtrair, para si, mediante violência, exercida com emprego de força física, coisas alheias móveis, de propriedade do ofendido HÉLIO DE ALBUQUERQUE MILHOMEM – idoso que contava com 84 (oitenta e quatro) anos de idade (nascido aos 02/02/1940) ao tempo dos fatos, cuja conduta resultou nas lesões corporais descritas no Laudo Pericial n.º 522.1.02.9191.2024.219225-A01 (em anexo), e que somente não resultou no óbito da vítima em tela por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

FATO 03:

Desponta dos autos investigativos que, nas mesmas circunstâncias fático-temporais descritas no FATO 02, por conta de sua detenção pelos fatos criminosos acima narrados, o implicado ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, se opôs à execução de ato legal, mediante emprego de ameaça aos funcionários públicos competentes para executarem sua detenção.

FATO 04:

Extrai-se das investigações policiais que, nas mesmas circunstâncias fático-temporais descritas no FATO 02, em virtude de sua detenção por conta dos fatos criminosos acima narrados, o irrogado ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo garrucha, calibre .22, além de 06 (seis) munições de igual diâmetro, todas de uso permitido, dotadas de eficiência e potencialidade lesiva, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme ressai do Laudo Pericial n.º 522.2.13.9191.2024.217910-A01 (em anexo).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ALEXSANDRO ALMEIDA DA SILVA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO 01), art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa HÉLIO), todos do referido “códex” (FATO 02), art. 329, cabeça, do Código Repressivo (FATO 03), e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 04), todos os delitos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal

[...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 314563370)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Fato 01 – vítima José Francisco Rodrigues da Silva - art. 157, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal:

[...] A prova da autoria, de igual modo, também é incontestável, recaindo sobre o réu.

A vítima José Francisco Rodrigues da Silva contou, em juízo, que estava no rio com sua esposa, que foram fazer um churrasco; que deixou a moto na beirada da ponte, trancada, e desceram para fazer o churrasco. (...) sua esposa ouviu um barulho no rumo da motocicleta. Ela falou que alguém estava tentando roubar a moto. Na hora, não ligou. Começaram a comer o churrasco. Depois escutaram um barulho mais alto e foi na hora que ela mandou subir para ver o que era. Chegou lá, era um rapaz, tinha quebrado os dois retrovisores da moto, quebrou o painel da moto toda. Arrancou a fiação da moto com os dentes. Sua esposa subiu. O rapaz estava na moto então falou para ele não fazer isso. Foi na hora em que ele veio para cima de mim, com a faca, e mandou afastar. Afastaram. Sua esposa disse ao acusado que, se ele não se afastasse da moto, iria chamar a polícia. Ele continuou a arrancar os fios da moto. Sua esposa saiu correndo para chamar a polícia. Foi até o corpo de bombeiros e conseguiu entrar em contato com a polícia. Ficou no local pedindo para o rapaz não fazer aquilo com a motocicleta, pois tinha quebrado toda. Ele ficou tentando ligar a moto, em cima da moto. Com poucas horas, sua esposa voltou correndo, já com a polícia. Foi na hora em que ele percebeu que a polícia estava vindo, daí correu em direção à chácara do senhor. Estava a uma pequena distância de onde deixou a moto e onde estavam. Estava ao lado da moto com o painel todo quebrado. Estava com a mão no cós do short e a faca estava na cintura, onde ele puxou e pediu para afastar. Não prestaram atenção na faca, pois estavam nervosos. Estava tentando fazer uma ligação direta, mas em nenhum momento a moto pegou. Ele mandou afastar. Estavam a mais ou menos dois metros e meio de distância do acusado. Ficou afastado, pedindo para ele não estragar a moto. Quando ele percebeu que a polícia estava vindo, ele saiu correndo. Os policiais não viram para onde ele foi. Sobre os danos, quebrou painel, arrancou os fios, velocímetro, carenagem. Acha que o acusado estava alcoolizado e drogado também.

A esposa da vítima, a senhora Carmem Lúcia da Silva Correia, contou que era domingo e chegou do trabalho, trabalhava no Nilo. A rotina era sempre essa, todo final de semana descansava na beira da praia. Desceram para lá, para fazer um churrasco, por volta das 11 horas ao meio-dia. Acenderam o fogo, colocaram o churrasco para assar e do nada o jovem apareceu do lado daqui para o lado de lá, sentou na beira da ponte, na grama. Ele já tinha visto a moto lá em cima e desceu para ver quantas pessoas tinham lá embaixo. Lavou o rosto e passou perto deles e, quando chegou na parte do esgoto, subiu para cima. Cai e não cai, porque ele estava meio bêbado. Ouviram um barulho pequeno e falou para o seu marido que ele estava tentando roubar a moto. Depois de meia hora, o barulho aumentou mais. Quando aumentou mais, mandou seu marido subir e ver, e quando ele chegou lá, já tinha quebrado, arrancado o retrovisor, o painel da moto, amassado o tanque. Seu marido disse que ele estava tentando roubar a moto e, quando subiram os dois, o acusado mandou recuar e ele estava com a mão na cintura, mandou recuar, recuaram. Ficaram um pouco longe dele. Seu marido falou para não fazer aquilo com a moto e ele continuou. Disse para o acusado que iria chamar a polícia, saiu e deixou seu marido lá. Foi pedir ajuda. Quando voltou, ele já não estava mais. Já tinha atravessado o outro lado da ponte. Rodaram para ver se ele estaria por ali, quando um rapaz disse que ele tinha ido para a chácara do senhorzinho. A polícia foi para lá e, após cinco minutos, ouviram o tiro. Estava com a mão na cintura. Puxou um trem da cintura, um negócio brilhoso, o jeito era de uma faca. Ficou com o objeto na cintura. Sempre ameaçando para ficar longe da moto. Quando disse que ia chamar a polícia, o acusado não esboçou qualquer atitude. Teve um prejuízo de R$ 260,00 (duzentos e sessenta) reais. Ele estava sob efeito de álcool e droga.

A testemunha BM Mauriley Ferreira da Costa relatou que estava de serviço no dia e veio essa senhora até a porta do quartel, dizendo que o esposo dela sofreu uma tentativa de assalto próximo do rio, então ela tentava falar com a polícia militar e não estava conseguindo. Conseguiu contato com a polícia militar pelo WhatsApp de emergência e informou-os da situação, para que eles pudessem ir até o local para verificar. No primeiro momento, não se deslocou até o local, apenas fez o contato com a polícia militar, que disse que estaria enviando uma equipe até o local para poder verificar. (...)

A testemunha PM André Alves dos Santos afirmou que, na data, estava de serviço juntamente com o cabo Adenilson e foram solicitados por uma tentativa de roubo próximo à ponte do setor Nova Brasília, uma pessoa estava ali próximo e teve uma tentativa de roubo do seu veículo, sua motocicleta. Foram acionados via Copom, em que a vítima estaria no corpo de bombeiros e teria solicitado ajuda do pessoal do corpo de bombeiros. Em seguida, pediram para a gente se deslocar para atender à ocorrência. Já no deslocamento, encontraram, próximo ainda do corpo de bombeiros, a primeira vítima, que seria o proprietário da motocicleta junto com sua esposa. Pediram para irem até o local. Foram próximos à ponte onde eles estavam e ele falou que a pessoa que tentou o roubo contra ele já havia foragido do local, teria entrado sentido a uma chácara que ficava bem próxima do local. Passou as informações de quem seria essa pessoa, as características da pessoa, como estaria e então foram até a chácara. (...)

A testemunha PM Adenilson Ribeiro da Silva foi no dia da prova do ENEM que estava tendo em Nova Xavantina, por volta de meio dia e pouco, quase uma hora. Receberam uma informação do corpo de bombeiros. Deslocando-se até o local, depararam-se com as vítimas da motocicleta e disseram que tinha um rapaz tentando roubar eles. Quando chegaram ao local, o rapaz já não estava mais. Foi informado que eles tinham ido para o rumo da chácara. (...)

Por sua vez, o réu Alexsandro Almeida Silva, em juízo, ciente do direito de permanecer calado, manifestou-se nos seguintes termos:

Acusado: (...) eu me recordo que dia 8 eu levantei, estava na chácara onde eu morava e comecei a tomar bebida alcoólica, por volta das nove horas, eu não me lembro mais de nada, doutora. Acordei no dia 13 de dezembro, tava na UTI, com um tiro no peito, quase pegou no coração, perfurou o pulmão. Então fiquei sessenta dias com sonda e os fatos que aconteceu chegam até a mim por terceiros, né, segundo, então o que aconteceu, eu sei por que me falaram. (...) O uso dessas drogas aonde deu isso tudo na minha mente e eu não me lembro de nada, eu não me recordo de nada, doutora. (...)

Juíza: O senhor, tem arma de fogo? Acusado: Não, senhora.

Juíza: Não? E a garrucha que foi encontrada com o senhor?

Acusado: Eu não tenho ciência dessa garrucha.

Juíza: E de sair de casa com faca?

Acusado: Também não. Também não, senhora(...)

Em síntese, essa a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De proêmio, verifica-se que deve ser afastado o pedido de desclassificação do delito de tentativa de roubo para tentativa de furto.

A prática da tentativa de roubo pelo acusado restou devidamente comprovada.

Isso porque a vítima relatou, em consonância com o depoimento da testemunha Carmem Lúcia da Silva Correia, sua esposa, que estavam fazendo churrasco na praia, quando ouviram barulho vindo da direção de sua motocicleta, que ao verificar o que estava acontecendo, flagraram o denunciado tentando subtrair o veículo. Aduziu que o acusado estava arrebentando os fios, tentando fazer ligação direta, que ele danificou todo o painel da moto.

Esclareceu que, ao tentar verbalizar com o denunciado para que cessasse a conduta, ele ordenou que a vítima se afastasse e mostrou que estava portando algo na cintura, que aparentava ser uma faca. Diante desse contexto a vítima se afastou.

Depreende-se do relato da vítima que a conduta do denunciado indicou a prática de um roubo, tanto que lhe causou temor a ponto de permanecer a distância enquanto o denunciado continuava tentando fazer ligação direta na moto. Aduziu a vítima que ele só saiu do local quando percebeu que a viatura da polícia estava chegando.

Somado a isto, tem-se o relato uníssono e coeso das testemunhas policiais, as quais disseram que foram acionadas pela esposa da vítima que noticiou seu esposo estava sofrendo uma tentativa de assalto e, quando foram até o local, já não encontraram mais o acusado, sendo-lhes informado o rumo por ele tomado, saindo os policiais em seu encalço.

Convergente, também, o testemunho da esposa da vítima, a senhora Carmem, a qual, ao presenciar a tentativa de roubo, correu para pedir ajuda, confirmando que o acusado ordenou que se afastassem da moto, relatando, também, que ele mostrou um objeto brilhante em sua cintura.

O acusado declarou não se lembrar dos fatos, somente de que, no dia oito de dezembro, ao acordar, ter conversado com seu irmão e, por volta das nove horas, iniciar o consumo de álcool.

Não há controvérsia quanto à apreensão da faca em posse do réu.

Desta feita, descabida a desclassificação da conduta para o delito de furto, haja vista que a grave ameaça com uso de arma branca foi demonstrada pela oitiva da vítima, em plena harmonia com as demais provas dos autos.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

[...]Desclassificação. Crime de furto. Desacolhida. Conquanto não tenha anunciado um assalto ou efetivamente mostrado a faca à ofendida, a sua postura intimidatória, exigindo, visivelmente alterado, a entrega de peças de vestuário e fazendo menção de estar armado já configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo[...]. (TJ-RS - APR: 70083855098 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 09/07/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020).

Assim, restou evidenciado que o denunciado, após ser surpreendido pela vítima quando tentava subtrair o bem, ordenou a ela que se afastasse, mostrando uma arma que estava em sua cintura, com o objetivo de manter a posse do objeto e consumar a subtração, o que configura o emprego de grave ameaça à pessoa.

Dessa forma, a conduta do réu não pode ser desclassificada para o crime de furto tentado, uma vez que a grave ameaça foi empregada para assegurar a vantagem ilícita, estando presentes os elementos típicos do artigo 157, caput, do Código Penal, em sua forma tentada, uma vez que fugiu, sem levar a motocicleta, quando avistou a polícia militar.

Assim, reconheço a prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Fato 02 – vítima Hélio de Albuquerque Milhomem - art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal:

[...] A autoria do delito exsurge inconteste da análise do conjunto probatório.

Em juízo, a vítima Hélio de Albuquerque Milhomem relatou: (...) ficou sabendo dos fatos por intermédio dos policiais que salvaram sua vida (...) que a polícia chegou na sua casa era por volta das 12h35/12h40 e o policial contou que quando chegou ele estava dentro de sua casa. Que o denunciado perguntou pela AABB e que falou que lá não era a AABB e levantou, momento que o acusado pulou em seu pescoço, ficou com ele lutando, que caíram, bateu o frontal em um móvel de madeira que tem lá. Perdeu a noção, só viu ele o enforcando. (...). Que ele quebrou o quarto de hospede, móveis, tudo que tinha lá de gaveta e também fez a mesma coisa em seu quarto. Procurando coisas. Relatou que o policial lhe disse que quando chegou na sua casa, chamou por ele e quando olhou viu o elemento com uma faca na mão e ele desmaiado com as mãos amarradas para trás, no colo dele. Quando o policial entrou, ele correu para o seu quarto e pulou a janela. O policial disse que ele estava com uma faca para ir em cima dele, mas o sargento deu um tiro nele. Isso ficou sabendo pela boca dos policiais e testemunhas. (8:46). Disse que o acusado não falou nada, apenas perguntou se ali era a AABB (10:39). (...). Ele vasculhou a casa todinha, quebrou o que pode quebrar. O policial disse que achou seu celular com ele. Pensa que ele não foi lá para lhe assaltar, ele estava fugindo de um roubo de uma moto. Diz que ele estava roubando essa moto lá na praia e os donos gritaram e ele correu e fugiu. Chegou e viu uma porta aberta. Ficou sabendo tudo pelo sargento, cabo e o soldado. Lembra que o bombeiro lhe deu um tapa, isso na porta da sua residência. Abriu o olho, foi perguntado seu nome e sua idade, que respondeu. Aí depois acordou só no hospital. Ficou com sequela, parece que o olho está inchado, uma obstrução, lacrimeja, mas não tem dor e ficou com três fissuras no rosto, sem necessidade de realizar operação. Disse que não teve condições de ver se quando o acusado chegou portava alguma arma.

A palavra da vítima, de grande valor em crimes deste jaez, foi corroborada e complementada por outros elementos de prova.

Em juízo, o BM Mauriley Ferreira da Costa (...) após o contato com a polícia militar para o atendimento da primeira ocorrência, a polícia militar solicitou o apoio do bombeiro e que teria ocorrido uma tentativa de assalto em uma chácara e o suspeito teria sido alvejado, assim como a vítima também estava ferida. Deslocamos até a chácara para verificar a situação. Quando chegaram lá, tinha uma guarnição da polícia militar comandada pelo sargento André e mais um militar, que não se recorda o nome. Estava o suspeito na frente da casa, do lado de fora da residência, alvejado. O sargento André informou que a vítima estaria no interior da residência. Avaliou rapidamente o suspeito. Viu que tinha um ferimento perfuro-contundente na região do abdômen. Entrou na residência para verificar a situação da segunda vítima. Encontrou a vítima no solo, dentro da sala da casa, estava com um ferimento no rosto, próximo ao olho. Estava consciente, estava conversando um pouco confuso e nervoso por causa da situação e informou que tinha sido agredido por um estranho. Fizeram o atendimento. Logo em seguida, atenderam a vítima baleada e conduziram os dois até o pronto-socorro municipal. O acusado tinha um ferimento no abdômen, aparentemente, um ferimento por arma de fogo, estava inconsciente, com pupilas dilatadas, não emitia sons audíveis, apenas gemidos, tinha uma pequena hemorragia, um pequeno sangramento e um ferimento no dorso. Achou que era um segundo disparo, mas isso não foi confirmado no hospital. Mobilizou, colocou em prancha para fazer o transporte. A vítima tinha várias escoriações, como se tivesse caído ou rolado. Escoriações nos braços, nas mãos, nos pés, especificamente no pescoço, não pode afirmar. Pelas escoriações, a vítima não corria riscos. A lesão mais importante seria a do rosto, um trauma de face, que somente com um exame de imagem consegue-se mensurar a gravidade do problema. (...).

Em juízo, a testemunha PM André Alves dos Santos, relatou que a vítima do primeiro roubo passou as informações de quem seria essa pessoa, as características, como estaria, então foram até a chácara. Sabiam que morava um idoso naquela chácara. Quando chegaram à chácara, as janelas estavam todas abertas, chamaram pelo proprietário da chácara, até pelo nome dele, e não respondeu. Como não respondeu, dividiram a equipe, pois estavam em dois. O depoente foi pela porta da frente e chamou pelo nome do senhor, nesse momento deu para perceber alguém, um barulho, tipo pessoa correndo dentro da residência. Nesse momento, visualizou a vítima caída ao solo e com as mãos amarradas. Cabeça ensanguentada e amarrado. Retornou sentido ao início da chácara, onde tinha uma janela, pela qual provavelmente a pessoa correu. Quando se depararam com o cidadão, suspeito, tentando pular a janela. Foi verbalizado com ele diversas vezes, porém o cidadão estava de posse de uma faca, foi quando pulou a janela. Que foi para cima da guarnição, sendo necessário efetuar um disparo contra ele. Após efetuar o disparo, o cidadão parou e, de imediato, via Copom, acionou a guarnição do corpo de bombeiros. A chácara tem uma área grande. No momento da abordagem, o acusado estava com uma faca na mão. Disparou apenas uma vez. No momento em que cessou a ação, perceberam que caiu do bolso do acusado munições e foi encontrada uma garrucha no bolso. O celular foi deixado com ele e a equipe médica no hospital que entregou o celular para a guarnição. Que a vítima reconheceu o celular. (...)

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha PM Adenilson Ribeiro da Silva, a qual afirmou que os fatos ocorreram no dia da prova do ENEM que estava tendo em Nova Xavantina, por volta de meio dia e pouco, quase uma hora. Receberam uma informação do corpo de bombeiros. Deslocando-se até o local, depararam-se com as vítimas da motocicleta e disseram que tinha um rapaz tentando roubar eles. Quando chegaram ao local, o rapaz já não estava mais. Foi informado que eles tinham ido para o rumo da chácara. Foi de viatura e o sargento foi a pé. Quando estava chegando, viu que o sargento estava indo pela lateral esquerda da casa, que, como desceu, foi pelo lado direito da casa. Do lado direito, ouviu um barulho estranho, mas não ouviu voz, nem nada de ninguém. Quando foi para o outro lado da porta, tentar ainda adentrar a porta do outro lado da casa, estava fechada. Ouviu um barulhinho minucioso, deu dois passos para trás e ouviu o sargento gritando com ele, modulando. Quando voltou para o lado da frente da casa, o rapaz já estava pulando a janela com a faca na mão. Essa faca na mão, pulando já para tentar acertar o sargento. Foi a hora que o sargento deu um tiro e ele caiu. Não precisou dar outro tiro, pois ele já estava no chão, imobilizado. Entrou dentro da casa e viu seu Hélio Milhomem todo amarrado, ensanguentado e entrou em contato com o pessoal do corpo de bombeiros, que foi ao local. O sargento ordenou que ele soltasse a faca, o que não foi atendido, momento em que o acusado pulou com a faca contra o sargento que atirou. Conversou com a vítima. A vítima estava com os braços amarrados. Quando o acusado caiu, deu para perceber que ele estava com uma garrucha e as munições.

O réu Alexsandro Almeida Silva, interrogado, afirmou não se recordar dos fatos.

Cotejando-se as provas carreadas aos autos, denota-se que o réu, na fase policial, fez uso do direito de permanecer em silêncio, e na fase judicial, relatou não se recordar dos fatos, alegando ter ingerido muita bebida alcoólica.

Já a vítima Hélio de Albuquerque Milhomem, nas duas fases da persecução penal, relatou coerentemente o que se recordava e o que lhe foi contado.

Não se olvida, que os policiais relataram como se deram os fatos, descrevendo que encontraram o réu dentro da residência da vítima, e que a vítima estava caída ao solo, desacordada e amarrada.

Porém, o caso dos autos é de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo consumado. Explico.

Para a configuração do latrocínio é necessária inequívoca demonstração da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou para assegurar o produto do crime, ou, ao menos, de que assumiu o risco de causar a morte.

Conforme lição do Doutrinador Alberto Silva Franco, "conclui-se pela ocorrência de tentativa de latrocínio se ficar seguramente comprovado que o agente, além de roubar, pretendia matar a vítima, não consumado esse fato por circunstâncias alheias à sua vontade" (Direito Penal - Crimes Contra a Pessoa, 2a ed., RT, p. 40/41).

Assim, para se concluir pela ocorrência do crime de latrocínio na forma tentada, o agente deve agir com dolo de matar, pouco importando a natureza das lesões experimentadas pela vítima, se leves ou graves. Para se avaliar o dolo, seja ele direto ou eventual, devem ser aferidas as circunstâncias objetivas do caso concreto.

No que concerne à demonstração do animus necandi, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente.

As provas trazidas aos autos, a dinâmica dos fatos e a natureza das lesões sofridas pela vítima – escoriações – demonstram que o réu não atentou contra a vida dela.

Extrai-se do exame de corpo de delito que a vítima sofreu “ferimento e esquimose na região orbitária à direita”, produzida por instrumento contundente.

Em conformidade com o auto de apreensão nº 2024.16.580610 (Id. 178263718), dessume-se que a agente portava faca e uma garrucha no momento da conduta criminosa, no entanto, as lesões sofridas pela vítima não são próprias de nenhum desses objetos apreendidos, pois o exame de corpo de delito não fez referência a qualquer perfuração.

Desta feita, razoável entender que, se houvesse animus necandi, o denunciado teria utilizado as armas que estava portando.

Embora a vítima tenha dito que achou que iria morrer, não há como afirmar com a certeza necessária que o réu agiu com dolo de matar, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para o crime de roubo consumado, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, uma vez que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima.

Neste ponto, importante consignar que a jurisprudência consolidada, inclusive em decisões do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o roubo se consuma com a inversão da posse, independentemente de a posse ser mansa e pacífica ou desvigiada, ou se a coisa é recuperada imediatamente após ser subtraída.

O tema 916 do STJ consolidou a tese de que a consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica do bem.

Considerando o acima exposto, constata-se não ser cabível a desclassificação da conduta para os crimes previstos nos artigos 150, 163 e 129, todos do Código Penal,
ou para tentativa de roubo, art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, uma vez que ficou comprovado que o réu subtraiu bem da vítima, mediante violência.

Fato 03 – Da resistência – artigo 329, caput, Código Penal.

Com relação ao crime em evidência, denota-se que a prova coligida aos autos comprova a prática delitiva imputada ao réu.

Com efeito, assim relataram em juízo as testemunhas PM André Alves dos Santos e PM Adenilson Ribeiro da Silva, respectivamente:

“(...) Foi verbalizado com ele diversas vezes, porém o cidadão estava de posse de uma faca, foi quando pulou a janela. Que foi para cima da guarnição, sendo necessário efetuar um disparo contra ele (...)”

“(...) Quando fui para o outro lado da porta, tentar ainda adentrar a porta do outro lado da casa, estava fechada. Ouvi um barulhinho minucioso, dei dois passos para trás e ouvi o sargento gritando com ele, modulando. Quando voltei para o lado da frente da casa, o rapaz já estava pulando a janela com a faca na mão. Essa faca na mão, pulando já para tentar acertar o sargento. Foi a hora que o sargento deu um tiro e ele caiu (...)”

Denota-se dos testemunhos destacados, que o denunciado resistiu à ordem de autoridade competente, no caso o sargento da Policial Militar, para que se rendesse, investindo contra o policial empunhando uma faca, o que configura resistência ativa a ato legal.

Nesse sentido, convergem todos os depoimentos colhidos dos policiais militares, sendo de rigor a condenação.

Fato 04 – Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 14, da Lei nº 10.826/2003:

[...] A testemunha PM Adenilson Ribeiro da Silva afirmou que:

“quando o acusado caiu, deu para perceber que ele estava com uma garrucha e as munições”.

No mesmo sentido, as declarações da testemunha PM André Alves dos Santos: “no momento em que cessou a ação, perceberam que caiu do bolso do acusado munições e foi encontrada uma garrucha no bolso.”

Cediço que os depoimentos dos policiais possuem valor probante.

Ademais, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

A arma de fogo e as munições foram apreendidas. [...]

Sendo assim, realizada a perícia, descabida a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, como pleiteia a Defesa.

Do reconhecimento do artigo 46 da Lei de Drogas.

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei de Drogas.

Dispõe o artigo 46 da Lei 11.343/2006 que: Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O dispositivo retrata uma minorante quando a dependência suprime parcialmente a capacidade do agente entender o caráter ilícito do fato.

Inobstante, tem-se que a causa minorante supramencionada incide tão somente nas hipóteses tratadas pela Lei 11.343/2006, desde que devidamente comprovado, através de laudo, que o agente não possuía, ao tempo da ação a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso sub judice, não há no caderno processual qualquer avaliação psicológica, laudo médico, atestando que o “vício” em bebida e em entorpecentes o impedia de ter plena consciência dos seus atos.

Não foi instaurado incidente de insanidade mental ou realizada qualquer avaliação com o fim de demonstrar a ausência ou redução da capacidade de entendimento do agente ao tempo dos fatos.

Eis o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...]

Portanto, inaplicável a causa especial de redução de pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006.

Da continuidade delitiva.

Em relação aos crimes descritos em Fato 01 e 02, a Defesa requer a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva, como previsto no Código Penal, é aplicável quando o agente, através de múltiplas ações ou omissões, comete diversos crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes.

No caso dos autos, verifica-se que o agente cometeu um roubo tentado e, em seguida, cometeu outro roubo, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de modo que os crimes se deram em uma sequência de atos, justificando a aplicação da continuidade delitiva.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça assentou diretriz jurisprudencial de que se “as condutas imputadas foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, estão adimplidas as condições para o reconhecimento da continuidade delitiva, previstas no Código Penal.” (HC nº 314.091/SP).

Desse modo, acolho o pleito defensivo para reconhecer a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, entre o roubo tentado e consumado (Fato 01 e Fato 02).

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas nos artigos 157, caput, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fato 01);

artigo 157, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal (fato 02); artigo 329, caput, do Código Penal (fato 03); e artigo 14 da Lei nº 10.829/2003 (fato 04).

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Fato 01 – Do crime de roubo tentado (artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
). [...].

a) Das circunstâncias judiciais:

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, tem o condão de exasperar a pena, haja vista que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012, porquanto atesta a não absorção da terapêutica penal e do caráter preventivo individual negativo da pena. O réu possui maus antecedentes, contendo 06 (seis) condenações por crimes patrimoniais anteriores a este delito, sendo que uma será utilizada nesta fase como circunstância negativa (ação penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 05/04/2016), e as demais, para caracterizar a reincidência na segunda fase. As demais circunstâncias judiciais não influem na dosimetria da pena.

Diante disso, exaspero a pena-base dosando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes:

Na segunda fase, não há atenuante. Reconheço a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP), havida dos seguintes feitos: ação penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, com trânsito em julgado datado de 22/05/2016, ação penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 20/09/2017, ação penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 15/09/2017 , ação penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 23/04/2018, e ação penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 07/03/019). Assim, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

c) Das causas de aumento e de diminuição:

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena, porém, necessário reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual diminuo 2/3 (dois terços) da pena, tornando a pena definitiva em
02 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Fato 02 - Do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
. [...].

a) Das circunstâncias judiciais:

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, tem o condão de exasperar a pena, haja vista que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012, porquanto atesta a não absorção da terapêutica penal e do caráter preventivo individual negativo da pena. O réu possui maus antecedentes, contendo 06 (seis) condenações por crimes patrimoniais anteriores a este delito, sendo que uma será utilizada nesta fase como circunstância negativa (ação penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 05/04/2016), e as demais, para caracterizar a reincidência na segunda fase. As demais circunstâncias judiciais não influem na dosimetria da pena.

Diante disso, exaspero a pena-base dosando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes:

Na segunda fase, não há atenuante. Reconheço a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP), havida dos seguintes feitos: ação penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, com trânsito em julgado datado de 22/05/2016, ação penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 20/09/2017, ação penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 15/09/2017 , ação penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 23/04/2018, e ação penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 07/03/019). Assim, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Por reconhecer, também, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, por ter sido praticado o roubo contra pessoa idosa que contava com 84 (oitenta e quatro) anos de idade (nascido aos 02/02/1940) ao tempo dos fatos, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

c) Das causas de aumento e de diminuição de pena:

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Fato 03 - Do crime de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal.

a) Das circunstâncias judiciais:

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, tem o condão de exasperar a pena, haja vista que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012, porquanto atesta a não absorção da terapêutica penal e do caráter preventivo individual negativo da pena. O réu possui maus antecedentes, contendo 06 (seis) condenações por crimes patrimoniais anteriores a este delito, sendo que uma será utilizada nesta fase como circunstância negativa (ação penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 05/04/2016), e as demais como reincidência na segunda fase. As demais circunstâncias judiciais não influem na dosimetria da pena.

Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes:

Na segunda fase, não há atenuante. Reconheço a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP), havida dos seguintes feitos: ação penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, com trânsito em julgado datado de 22/05/2016, ação penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 20/09/2017, ação penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 15/09/2017 , ação penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 23/04/2018, e ação penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 07/03/019. Assim, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

c) Das causas de aumento e de diminuição:

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva
em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Fato 04 - Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. [...].

a) Das circunstâncias judiciais:

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, tem o condão de exasperar a pena, haja vista que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012, porquanto atesta a não absorção da terapêutica penal e do caráter preventivo individual negativo da pena. O réu possui maus antecedentes, contendo 06 (seis) condenações por crimes patrimoniais anteriores a este delito, sendo que uma será utilizada nesta fase como circunstância negativa (ação penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 05/04/2016), e as demais como reincidência na segunda fase. As demais circunstâncias judiciais não influem na dosimetria da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes:

Na segunda fase, não há atenuante. Reconheço a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do CP), havida dos seguintes feitos: ação penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, com trânsito em julgado datado de 22/05/2016, ação penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 20/09/2017, ação penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 15/09/2017 , ação penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 23/04/2018, e ação penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado datado de 07/03/019. Assim, agravo a pena em 1/3 (um terço), passando ao patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

c) Das causas de aumento e de diminuição:

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena
definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tentado e consumado.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, aplico a pena mais grave (08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, aumentada de um sexto, passando a dosá-la em
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Do concurso material de crimes.

Os demais crimes foram praticados em concurso material, pois o réu cometeu três crimes mediante condutas distintas, devendo as penas serem somadas. Destarte, torno a pena definitiva no patamar de
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa (referente aos crimes do art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, art. 157, caput, do CP, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003)
e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (referente ao crime do art. 329 do CP).

Do regime.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista o quantitativo de pena aplicada, a multirreincidência, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal. [...].”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito - ID 314563424)

Pois bem.

As materialidades dos roubos [tentado e consumado] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas no Auto de Apreensão nº 2024.16.580610 (ID 314562386), Termo de Reconhecimento de Coisa e Objetos nº 2024.16.580611 (ID 314562394), Auto de Entrega nº 2024.16.580612 (ID 314562395), Fotos dos objetos apreendidos (ID 314562387) e da motocicleta danificada (ID 314562388) e Laudo Pericial de Eficiência da Arma e Munições nº 522.2.13.9191.2024.217910-A01 (ID 314563372), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas dos policiais militares André Alves dos Santos (ID 314562388 – fls. 6/7) e Adenilson Ribeiro da Silva (ID 314562388 – fls. 9/10), da vítima José Francisco Rodrigues da Silva (ID 314562388 – fls. 12/13) e sua companheira Carmem Lucia da Silva Correa (ID 314563365), da vítima
Hélio de Albuquerque Milhomem (ID 314562389, ID 314562390, ID 314562391), bem como o interrogatório do apelante

ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 314563366).

Em Juízo, colheram-se as declarações André Alves dos Santos, Adenilson Ribeiro da Silva e Mauriley Ferreira da Costa, dos policiais militares; José Francisco Rodrigues da Silva, vítima, e sua companheira Carmem Lucia da Silva Correa;
Hélio de Albuquerque Milhomem, vítima,
e o interrogatório do apelante

ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA

(Relatório de Mídias – ID 314563414).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração de 1 (uma) motocicleta, Honda Titan FAN 125, placa NPE7718, no dia 8.12.2024, por volta das 11h, na Avenida Beira Rio, em Nova Xavantina/MT, mediante o emprego de uma faca, foi descrita pela vítima José Francisco Rodrigues da Silva e sua companheira Carmem Lucia da Silva Correa, em ambas as fases da persecução penal (ID 314562388 – fls. 12/13; ID 314563365 e Relatório de Mídias - ID 314563414).

Essas narrativas [José Francisco Rodrigues da Silva e Carmem Lucia da Silva Correa] estão corroboradas pelos depoimentos policiais militares responsáveis pelo flagrante [André Alves dos Santos e Adenilson Ribeiro da Silva], nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacaram que o apelante

ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA foi indicado como a pessoa que tentou furtar a motocicleta, foi surpreendido e os intimidou com uma faca que portava na cintura, a qual

foi apreendida

na sua posse, logo após a segunda pratica delitiva, em sítio próximo ao local [residência da vítima Hélio de Albuquerque Milhomem].

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.

Min.

Ribeiro Dantas, 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF, Rel.Min. Jorge Mussi,12.5.2017; HC nº 361.019/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 10.10.2016).

Noutra ótica
, como bem consignado na sentença (ID 314563424)
, o apelante foi surpreendido quando tentava dar partida na motocicleta e fez menção de estar armado, circunstância que configura a grave ameaça a caracterizar o delito de roubo, embora
“não tenha anunciado o assalto ou efetivamente mostrado a faca ao ofendido”
(TJRS, AP 70083855098, Rel. Bernadete Coutinho Friedrich, Sexta Câmara Criminal, 30.9.2020).

Destaca-se decisão desta e. Câmara:

“A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo [...] na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido [...], empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.”

(TJMT, NU 0009355-78.2019.8.11.0004, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022)

Nesse quadro, descabe o pleito desclassificatório do roubo tentado (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 14, II – Fato 1) para tentativa de furto.

Por sua vez, a subtração de 1(um) celular
Marca Britania Modelo Flip Cor Preta e 1 (uma) faca, de cabo cor azul,
medindo 30cm (trinta centímetros), ocorrido na mesma data [8.12.2024], no imóvel rural, denominado “Chácara Flor de Liz”, na Rodovia BR-158, na entrada da ponte, às margens do Rio das Mortes, sentido Nova Brasília, em Nova Xavantina/MT, foi relatado pela vítima Hélio de Albuquerque Milhomem [de 84 anos – nascido em 2.2.1940], o qual após luta corporal com o apelante ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA sofreu uma queda e pequena lesão na cabeça, conforme Laudo Pericial nº 522.1.02.9191.2024.219225-A01 (ID 314563371), deixando-o desacordado
(ID 314562389, ID 314562390, ID 314562391 e
Relatório de Mídias - ID 314563414).

As circunstâncias do roubo contra Hélio de Albuquerque Milhomem [vítima] foram retratadas, em detalhes
, pelos policiais militares

André Alves dos Santos e Adenilson Ribeiro da Silva que prenderam o apelante em flagrante, enquanto pulava a janela da residência para empreender fuga na posse dos bens [celular e faca], tanto na fase investigativa, quanto judicial (ID 314562388 – fls. 6/7, ID 314562388 – fls. 9/10 e Relatório de Mídias - ID 314563414).

A assertiva do apelante de que não tinha intenção de subtrair os bens da vítima Hélio de Albuquerque Milhomem não se mostra verossímil, pois “
houve a inversão da posse dos bens, mediante a grave ameaça e violência”
(TJMT, NU 0000157-90.2020.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025), cuja propriedade foi reconhecida pela vítima, sendo-lhe restituídos (Termo de Reconhecimento de Coisa e Objetos nº 2024.16.580611 - ID 314562394 e Auto de Entrega nº 2024.16.580612

- ID 314562395).

Atente-se que a narrativa Hélio de Albuquerque Milhomem, no sentido de acreditar que o apelante não pretendia subtrair seus bens, mas aproveitou-se da porta aberta da residência, não afasta, por si só, a caracterização da inversão da posse. Isso porque a vítima relata que a casa e diversos cômodos foram revirados (ID 314562389, ID 314562390, ID 314562391 e Relatório de Mídias - ID 314563414), a indicar a busca por objetos a serem subtraídos.

Não bastasse, a consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Assim sendo, mostra-se impertinente a desclassificação da conduta do roubo consumado (CP, art. 157
, caput
- Fato 2) para invasão de domicílio, dano e lesão corporal.

No que tange ao delito de resistência (CP, art. 329,
caput
), verifica-se que o apelante [ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA] pulou a janela da residência, com uma faca na mão e não obedeceu a ordem de parada, partindo “para cima” do policial militar André Alves dos Santos, o qual efetuou disparo de arma de fogo, acertando-o no peito, conforme declarações dos agentes públicos, nas fases investiga e judicial (ID 314562388 – fls. 6/7, ID 314562388 – fls. 9/10 e Relatório de Mídias - ID 314563414).

Frise-se que o ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, apelante, não se recorda dos fatos [os roubos e resistência à prisão] tão somente ter ingerido bebida alcoólica na manhã do dia 8.12.2024 e acordar no hospital [UTI] no dia 13.12.2024, com um tiro próximo ao coração
(
Relatório de Mídias - ID 314563414).

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em seu turno, comete o crime de resistência
“o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, NU 1003509-90.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 27.4.2022).

Sobre o tema, assim decidiu este e. Tribunal:

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, [...], à ordem legal dos agentes públicos.”
(TJMT, NU 0021767-82.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.4.2022)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal pelo crime de resistência (CP, 329,
caput
- Fato 3).

A respeito do porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, constata-se que André Alves dos Santos e Adenilson Ribeiro da Silva, em Juízo, relatam terem apreendido 1 (uma) garrucha calibre .22, da marca Rossi e 6 (seis) munições calibre.22, marca CBC que caíram do bolso do apelante ao pular a janela da residência da vítima

Hélio de Albuquerque Milhomem
(Relatório de Mídias - ID 314563414).

Ocorre que no delito anterior [da tentativa de roubo] o apelante usava um “short” e possuía apenas uma “faca na cintura”, com a qual ameaçou a vítima José Francisco Rodrigues da Silva ao tentar subtrair sua motocicleta e, ato contínuo, adentrou na residência da segunda vítima [Hélio de Albuquerque Milhomem], revirando o imóvel e subtraindo bens, como um celular e uma faca.

Nesse contexto afigura-se bastante plausível que o armamento e as munições tenham sido subtraídos da residência da segunda vítima [sítio]. Em outras palavras, se o apelante estivesse portando uma arma de fogo a teria utilizado para intimidar a vítima no primeiro roubo.

Ademais, diferentemente da faca de cozinha de cabo azul subtraída, devidamente apresentada à vítima na Delegacia (ID 314562388 – fls. 6/7 e 9/10), a garrucha e as munições não foram exibidas para reconhecimento, o que compromete a clareza dos fatos.

Se persiste dúvida razoável quanto à ocorrência do fato [se porte de arma de fogo e munições ou subtração] incide o princípio do
in dubio pro reo.

Colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Aplicável o seguinte aresto este e. Tribunal:

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(NU 1012613-18.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025).

Logo, impõe-se absolver o apelante do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14 – Fato 4) por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão das dosimetrias [tentativa de roubo, roubo consumado e resistência].

Do roubo tentado (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 14, II)

Vítima

José Francisco Rodrigues da Silva:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar a valoração negativa da culpabilidade [“
o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012”]
e os maus antecedentes [Ação Penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado 5.4.2016].

A negativação da culpabilidade por estar o agente em cumprindo de pena no regime semiaberto quando da prática de novo delito revela maior reprovabilidade da conduta e não configura
bis in idem
com os maus antecedentes e ou reincidência.

A propósito, arestos desta e. Câmara:

“A culpabilidade pode ser validamente valorada negativamente quando o crime é cometido durante a execução de pena, pois essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, demonstrando desrespeito às normas e à autoridade judicial, sem confusão com os maus antecedentes.”

(NU 1006988-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2025)

“A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, por revelar maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a reincidência ou com os maus antecedentes, e afastando a alegação de bis in idem.”

(
NU 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025)

Quanto aos maus antecedentes não é objeto de irresignação pela Defesa e a condenação utilizada pelo Juízo singular tem aptidão a configurar o desvalor desse vetorial.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ entende ser proporcional a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Desse modo, preserva-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ser mais benéfico ao apelante e não incorrer em
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1003355-57.2024.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2025).

Na segunda fase, não há atenuantes e foi reconhecida a agravante da multireincidência (CP, art. 61, I), em razão do apelante registrar mais 5 (cinco) condenações em delitos patrimoniais [A
ção Penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, trânsito em julgado em

22.5.2016, Ação Penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012,

trânsito em julgado 20.9.2017, Ação Penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, trânsito em julgado 15.9.2017, Ação Penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, trânsito em julgado em 23.4.2018, e Ação Penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, trânsito em julgado em 7.3.2019]
.

Frise-se que, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a sopesada na primeira fase seja distinta da utilizada na segunda fase como agravante (STJ, Súmula 241), como ocorre na hipótese.

Considerado que o apelante possui 5 (cinco) condenações configuradoras da reincidência, justifica-se a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço), em razão das “diversas recidivas” (STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,17.6.2025).

Logo, conserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e Juízo singular aplicou a redutora da tentativa (CP, art. 14, II, parágrafo único) no grau máximo de 2/3 (dois terços) o que se mantém.

No que concerne ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/2006, o apelante ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, em Juízo, admitiu ter consumido bebida alcoólica e não o uso de entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 314563414).

A condição de usuário de drogas não presume semi-imputabilidade, sendo imprescindível a prova técnica de que o agente, no momento do crime, não possuía plena capacidade de discernimento

(STJ, REsp n. 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2020).

Com efeito, o art. 46 da Lei nº 11.343/06 prevê a possibilidade de redução de pena quando demonstrada a capacidade reduzida de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação, mas sua aplicação pressupõe comprovação por meio de laudo pericial específico (TJMS, NU 00003159720208120040, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Dada a falta de prova técnica não se reconhece a causa especial de diminuição (Lei nº 11.343/2006, art. 46), razão pela qual preserva-se a pena definitiva do apelante pelo roubo tentado em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 6 (seis) dias-
multa

(CP, art. 157,
caput
, c/c art. 14, II).

Do roubo consumado (CP, art. 157,
caput
)

Vítima

Hélio de Albuquerque Milhomem:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar

a negativação da culpabilidade [“
o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012”
]

e os maus antecedentes [Ação Penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado 5.4.2016], elevando a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância.

Sendo esses elementos os mesmos analisados em relação a vítima

José Francisco Rodrigues da Silva,

reporta-se aos respectivos fundamentos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023, TJMT,NU 1006988-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2025,
NU 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025, TJMT, NU 1003355-57.2024.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2025).

Destarte, preserva-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e foi reconhecida a agravante da multireincidência (CP, art. 61, I), haja vista o apelante registrar mais 5 (cinco) condenações diversas em delitos patrimoniais [Ação Penal nº 0000134-49.2016.8.11.0110, trânsito em julgado em

22.5.2016, Ação Penal nº 0002953-59.2016.8.11.0012, trânsito em julgado 20.9.2017, Ação Penal nº 0001477-83.2016.8.11.0012, trânsito em julgado 15.9.2017, Ação Penal nº 0003106-29.2015.8.11.0012, trânsito em julgado em 23.4.2018, e Ação Penal nº 0003062-10.2015.8.11.0012, trânsito em julgado em 7.3.2019] e elevada

a pena intermediária na fração de 1/3 (um terço), o que preserva-se conforme motivado na dosimetria do delito anterior
(STJ, Súmula 241, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,17.6.2025).

O Juízo singular aplicou, igualmente, a agravante do cometimento de crime contra maior de 60 (sessenta anos) anos (CP, art. 61, II, ‘h”) e elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

De fato, a vítima Hélio de Albuquerque Milhomem, na data do fato [8.12.2024] tinha 84 (oitenta e quatro) anos, nasceu em 2.2.1940.

O c. STJ considera proporcional o aumento no patamar de 1/6 (um sexto) por agravante genérica

(REsp 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.4.2025).

Portanto, conserva-se a pena intermediária em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, notadamente
por ser mais benéfico ao apelante e não incorrer em
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1003355-57.2024.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2025).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, nem mesmo a prevista no art. 46 da Lei de Drogas, como retrofundamentado (STJ, REsp n. 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2020; TJMS, NU 00003159720208120040, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Diante disso, mantém-se a pena definitiva do apelante por roubo consumado
em
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
(CP, art.
art. 157,
caput
).

Da resistência (CP, art.

329,
caput
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base por resistência

em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, ao sopesar o desvalor da culpabilidade [“
o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto - autos do executivo de pena nº 0003530-66.2018.8.11.0012”]
e os maus antecedentes [Ação Penal nº 0001998-62.2015.8.11.0012, com trânsito em julgado 5.4.2016], elevando a pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, o que deve ser preservado, à luz dos julgados mencionados (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023, TJMT,NU 1006988-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2025,
NU 1019635-98.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025).

Na segunda fase, aplicou o aumento de 1/3 (um terço) pela multireincidência (CP, art. 61, I), o que se preserva, em razão de estar em consonância com o entendimento do c. STJ (Súmula 241, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,17.6.2025).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena (STJ, REsp n. 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2020; TJMS, NU 00003159720208120040, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025), motivo pelo qual a pena definitiva deve ser conservada em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (CP, art.

329,
caput
).

Diante da continuidade delitiva (CP, art.71) entre os dois roubos mantém-se o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) estabelecido na sentença.

Por efeito, aplica-se esse
quantum
sobre a pena mais grave [8 anos, 5 meses de reclusão e 18 dias-multa] estabelece-se a pena pelos roubos em
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, sobretudo por ser
mais benéfico ao apelante e não incorrer em
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1003355-57.2024.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2025).

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre os crimes [roubos e resistência], totalizam-se as penas definitivas de ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a” e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver
ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA
da imputação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
Lei nº

10.826/2003, art. 14)
, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e manter as penas pelos roubos, em continuidade delitiva, em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa e por resistência a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado
–

art. 157,
caput,
c/c art.14, II, art. 157,
caput,

c/c art. 71, e art. 329,
caput
, todos do CP –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025